Tribunal: TJDFT
Processo: 0739966-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739966-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 31447050). A presente impetração foi instruída apenas com a denúncia (ID 31447303) e a carteira da OAB/DF do ora impetrante/paciente, não constando outros documentos dos autos da ação penal de origem (0716439- 18.2020.8.07.0020). Diante do exposto, determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia integral da ação penal de origem, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator